Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. OFENSA À SÚMULA 240/STJ NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS REALIZADA EM ENDEREÇO DESATUALIZADO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, além da constatação de sua inércia deve ocorrer a intimação do patrono por meio oficial e a intimação pessoal da parte autora para que promova os atos processuais necessários ao regular andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, à inteligência do art. 485, III, §1o, do CPC.
1.1. Nos casos em que houve a citação do réu com apresentação de sua respectiva defesa, o Juízo não pode agir de ofício, podendo extinguir o processo por abandono da causa somente à requerimento da parte contrária, conforme preceitua o § 6o do art. 485 do CPC e a Súmula 240 do STJ, confira-se: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
2. No caso concreto, verifica-se que houve a intimação da parte requerida para se manifestar quanto à eventual abandono da parte requerente, mas este deixou transcorrer in albis o prazo para tal. Assim, não se constata ofensa à Súmula 240 do STJ.
2.1. Entretanto, a intimação da parte autora para promover o andamento do feito não ocorreu no endereço correto, de modo que a extinção dos autos com fundamento no abandono da causa não pode prosperar, em virtude ausência de intimação pessoal dos apelantes.
3. Recurso provido.